Tribunal: TJMT
Processo: 1015430-22.2019.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015430-22.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CONTERN-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 56.443.583/0001-80 (EMBARGADO), CELIDALVA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 024.083.075-03 (ADVOGADO), ELOIZA BESERRA LANDIM - CPF: 431.134.038-98 (ADVOGADO), ROGIS BERNARDO DA SILVA - CPF: 317.481.018-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO REGRESSIVO. NATUREZA CONCURSAL DEFINIDA PELO FATO GERADOR. TEMA 1.051/STJ E ART. 49 DA LEI 11.101/2005. RETENÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUE NÃO SUPRE A INSUFICIÊNCIA DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. MANUTENÇÃO DA VIA MONITÓRIA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a natureza concursal de crédito regressivo, submetendo-o à recuperação judicial, sem afastar a apuração do valor em ação monitória.

2. A parte devedora alega omissão quanto à quitação por retenções contratuais e à inadequação da via eleita. A parte credora sustenta contradição ao defender a natureza extraconcursal do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a alegada quitação por retenções contratuais; e (ii) a manutenção da ação monitória para apuração do valor. (iii) a natureza do crédito regressivo, para fins de submissão à recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há vício quanto à alegada quitação por retenções contratuais, uma vez que o julgado consignou competir à devedora a prova do fato extintivo, não suprida por eventual ausência de impugnação específica.

5. Também não há contradição na manutenção da ação monitória, pois o acórdão delimitou que a submissão do crédito ao regime recuperacional não impede sua constituição e definição do valor no juízo de conhecimento.

6. Inexistem omissão ou contradição quanto à natureza do crédito, pois o acórdão aplicou expressamente o art. 49 da Lei 11.101/2005 e o Tema 1.051/STJ, fixando que a concursalidade decorre da data do fato gerador, ainda que o pagamento tenha ocorrido depois.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica não supre a falta de prova do fato extintivo. 2. A submissão do crédito ao regime concursal não impede sua constituição e apuração do valor no juízo de conhecimento. 3. O crédito regressivo submete-se à recuperação judicial quando o fato gerador é anterior ao pedido, ainda que o pagamento ocorra posteriormente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, art. 49; CPC, arts. 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.051.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Contern Construções e Comércio Ltda., em recuperação judicial, e por Rumo Malha Norte S.A., contra o acórdão de id. 345946888, que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a natureza concursal do crédito regressivo, submetendo-o ao regime recuperacional, sem afastar a apuração do quantum na via monitória.

A Contern alega omissão e contradição no exame da quitação do débito por retenções contratuais. Afirma ter indicado retenções no valor de R$ 481.997,08 com base em relatório que, segundo sustenta, não foi especificamente impugnado pela Rumo, o que atrairia a incidência do art. 341 do CPC. Alega que o colegiado não explicitou as razões para afastar essa tese e, ainda assim, concluiu pela ausência de prova do fato extintivo.

Sustenta, também, omissão e contradição na manutenção da ação monitória, pois, reconhecida a natureza concursal do crédito, que reputa líquido desde o ajuizamento, a via adequada seria a habilitação no juízo recuperacional, com extinção do processo por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV ou VI, do CPC. Requer o acolhimento dos embargos, com prequestionamento dos dispositivos que indica. (id. 347665880).

A Rumo Malha Norte S.A. alega contradição na submissão do crédito à recuperação judicial. Sustenta que o direito regressivo nasce com o pagamento em sub-rogação e que, por isso, o crédito somente surgiu com o desembolso realizado em 06/05/2019, após o deferimento do processamento da recuperação judicial da Contern, ocorrido em 24/08/2017. Defende, assim, a natureza extraconcursal do crédito e afirma que o Tema 1.051 do STJ vincula o fato gerador, no caso, ao pagamento efetuado pela devedora subsidiária. Requer o reconhecimento dessa natureza extraconcursal. (id. 348665392).

Em manifestação (id. 351327880), a Contern pugna pelo não provimento dos embargos da Rumo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso, o acórdão examinou as questões devolvidas na apelação, relativas à alegada quitação do débito por retenções contratuais e à natureza concursal do crédito regressivo. Concluiu pela insuficiência da prova do fato extintivo e pela submissão do crédito ao regime da recuperação judicial, sem afastar sua apuração na ação monitória.

A Contern sustenta que comprovou retenções contratuais no valor de R$ 481.997,08 e que a Rumo não impugnou especificamente o relatório de id. 301852455, de modo que o fato deveria ser considerado incontroverso. O acórdão, contudo, já consignou que o documento apresentado é genérico e não demonstra, de forma objetiva, que os valores nele lançados correspondam ao débito regressivo cobrado nestes autos.

A falta de impugnação pormenorizada de cada lançamento não supre essa deficiência probatória, pois o art. 341 do CPC não atribui força bastante, por si só, a referência interna e inespecífica para comprovar quitação. O reconhecimento de fato extintivo da obrigação exigia prova apta a individualizar as retenções, indicar sua origem e estabelecer vínculo seguro com o crédito discutido, o que não ocorreu.

Além disso, houve controvérsia expressa acerca da correlação entre as retenções apontadas e o valor exigido, razão pela qual não se configura ausência de impugnação.

Não há, portanto, omissão ou contradição a sanar nesse ponto, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, que afastou, de forma suficiente, a tese de quitação e manteve com a embargante o ônus de provar o fato extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A Contern também aponta omissão e contradição na manutenção da ação monitória, ao argumento de que o reconhecimento da natureza concursal do crédito imporia a extinção do processo por inadequação da via eleita. Contudo, o regime de satisfação do crédito não se confunde com a atividade cognitiva necessária à sua definição judicial.

O acórdão preservou a coerência ao afirmar que o reconhecimento da natureza concursal do crédito não impõe a extinção do processo por inadequação da via eleita, pois a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial não afasta a atividade cognitiva necessária à sua constituição e delimitação, especialmente quando controvertidas sua existência e extensão. A demanda foi mantida para apuração do quantum, sem incompatibilidade com a submissão do crédito ao regime recuperacional.

A alegação de que o crédito seria líquido desde o ajuizamento não altera essa conclusão, pois não afasta a necessidade de definição judicial da obrigação nos limites estabelecidos no acórdão. Ainda que assim não fosse, a pretensão de extinção do feito por inadequação da via eleita não decorre logicamente do reconhecimento da concursalidade, pois esta, por si só, não elide o interesse no provimento jurisdicional destinado à definição do crédito.

A Rumo, por sua vez, sustenta contradição ao fundamento de que o crédito seria extraconcursal, pois o direito regressivo somente teria surgido com o pagamento realizado em 06/05/2019, após o deferimento do processamento da recuperação judicial da Contern, em 24/08/2017.

O acórdão embargado enfrentou essa questão ao adotar a premissa de que, para os fins do art. 49 da Lei 11.101/2005 e do Tema 1.051 do STJ, o marco definidor da submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial é a data do fato gerador, e não o momento posterior em que ele se torna exigível, é liquidado ou é reconhecido judicialmente.

No crédito regressivo, o pagamento posterior viabiliza o exercício da pretensão de reembolso, mas não altera a origem da obrigação subjacente nem cria crédito novo, desvinculado da relação jurídica anterior. A sub-rogação transfere a titularidade do crédito com as características que ele já possuía.

Sendo anterior ao pedido de recuperação judicial o fato gerador da obrigação originária, o crédito regressivo igualmente se sujeita ao concurso, ainda que o desembolso tenha ocorrido depois.

Não há, assim, contradição interna no julgado. O que a embargante pretende é substituir a premissa adotada pelo acórdão por outra, segundo a qual o nascimento da pretensão regressiva bastaria para qualificar o crédito como extraconcursal, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi examinada à luz dos arts. 341, 373, II, 485, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 e do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026